Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FATURAMENTO. NÃO SE CONFUNDE. ATIVIDADE EMPRESARIAL COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. USO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGAGOS. IMPENHORABILIDADE INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. REJEIÇÃO DO CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas ao Tribunal outras questões que não foram examinadas pelo Juízo a quo na decisão recorrida.
2. Não merece acolhimento preliminar de nulidade da decisão por carência na fundamentação apontada genericamente somente ao final das razões recursais, desacompanhado de fundamentação acerca dos supostos vícios existentes, especialmente quando se verifica ter o magistrado procedido na decisão à apreciação fundamentada da controvérsia, sob sua ótica, nos pontos que entendeu suficiente para a resolução da questão.
3. O bloqueio de saldo de conta bancária não se confunde com penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no artigo 866 do Código de Processo Civil, mormente quando se verifica que a conta corrente é utilizada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, inexistindo evidências de que a quantia penhorada comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica
4. A impenhorabilidade dos salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil tem a finalidade de resguardar o “sustento do devedor e de sua família”, conforme o próprio texto da lei, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, proteção destinada à pessoa física, não extensível à pessoa jurídica.
5. Não se admite pedido de substituição de penhora, contrariando a ordem preferencial legal de constrição de bens, contida no artigo 835 do Código de Processo Civil, quando o pedido foi rejeitado pelo credor por inexistir comprovação de que o imóvel ofertado tem valor suficiente para satisfação da execução.
6. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do Código de Processo Civil.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.